Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0703310-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA PEREIRA SOUSA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUANA PEREIRA SOUSA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz plantonista, na data de ontem, 04/02/2023, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, em ação movida em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, em que postula o direito de participar da primeira etapa da prova objetiva do concurso da Magistratura do Distrito Federal, na data de hoje, 05/05/2023. A d. defesa da agravante, nas razões recursais que foram apresentadas, alega que à ela fora indeferida inscrição preliminar para o concurso de Juiz de Direito Substituto do Distrito Federal, sob a justificativa no sentido de não ter enviado cópia do comprovante de pagamento de inscrição (item 6.3.2 do edital). Alega que no ato da inscrição, o boleto fora gerado regularmente e o pagamento foi realizado no dia 27/12/2022. Contudo, por conta da nova dinâmica da inscrição no portal do CEBRASPE, sobretudo das confirmações constantes na página de acompanhamento a cada passo, esse eventual equívoco não é de todo inescusável e pode ter sido experimentado por vários outros candidatos. Além disso, aduz que o reconhecimento do direito da requerente de participar do certame não resulta em dispêndios adicionais para o CEBRASPE, nem para a candidata, e não possui o condão de prejudicar ou tumultuar a lisura do certame que ainda está na fase inicial. Diz ter cumprido todos os requisitos exigidos pelo edital, razão pela qual requer a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 1.019, I do CPC, no sentido conceder à requerente o direito de participação na primeira fase do certame na data de hoje 05/02/2023. Brevemente relatado. Passo a decidir. A d. defesa da agravante assevera que ela realizou o pagamento da inscrição no dia 27/12/2022, de modo que restaram cumpridos todos os requisitos necessários para a participação no certame, mas a meu sentido sem razão, tendo em vista que deixou de cumprir requisito do edital, consistente em enviar o comprovante de pagamento por meio de link específico, para o endereço eletrônico http.www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, de acordo com o item 6.3.2 do edital do concurso. Por oportuno, registro que os argumentos constantes das razões do presente recurso, foram refutados pela r. decisão objurgada, da qual destaco o seguinte trecho: “No caso em apreço, conquanto demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), pois a realização do exame se dará em 05/02/2023, não restou caracterizada a probabilidade do direito (fumus boni iuris), visto que a autora deixou, deliberadamente, de atender requisito editalício para perfectibilização de sua inscrição no certame. Consta no EDITAL No 1 – TJDFT, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 (EDITAL DE ABERTURA) em seu item 6.2.7, que “O pagamento da taxa de inscrição preliminar, por si só, não é requisito suficiente para o deferimento da inscrição preliminar.” (grifo nosso). Em seguida, prevê o seu item 6.3.2 que “Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa.” (grifo nosso). Desse modo, como esclarecido pela própria requerente, não tendo havido o atendimento de requisito básico da inscrição do certame, qual seja, o envio de “(...) cópia de comprovante de pagamento de inscrição e outro documento pessoal (item 6.3 do edital – doc. anexo).” (ID 148583773 – pág. 03), inviável a antecipação da tutela pretendida. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada”. Como se pode observar, a própria agravante nas razões do recurso, em nenhum momento comprova, de modo cabal, o envio do comprovante de pagamento de acordo com o que exigido pelo edital em seu item 6.3.2, mas ao contrário, reconhece que em razão da nova dinâmica da inscrição, o equívoco por ela cometido pode ter sido experimentado por vários outros candidatos. Em face da fundamentação supra, conclui-se que não é possível verificar, neste juízo de restrita delibação, a probabilidade do direito alegado pela agravante, isso porque ela tinha prévio conhecimento de todo o teor do edital e deixou de cumprir uma de suas exigências, o que levou ao correto indeferimento da sua inscrição preliminar. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de liminar. Oportunamente encaminhem-se os presentes autos, em horário normal de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Maria Ivatônia, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se com urgência e intimem-se. Brasília-DF., 05 de fevereiro de 2023, às 02h49. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)